Tribunal: TJMT
Processo: 1027675-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027675-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), W CAETANO DA COSTA LTDA - CNPJ: 38.154.103/0001-89 (AGRAVADO), WESCLEY CAETANO DA COSTA - CPF: 037.942.731-17 (AGRAVADO), WANDERLEY CAETANO GONTIJO - CPF: 437.805.041-20 (AGRAVADO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR - DÍVIDA EXPRESSIVA - RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 1001054-13.2024.8.11.0017, que indeferiu pedido de arresto de imóvel registrado em nome do executado Wescley Caetano da Costa, ao fundamento de inexistência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de arresto cautelar de bem imóvel do executado, antes da citação, em razão de suposta dívida elevada e risco de frustração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O arresto cautelar é medida cabível para garantir a efetividade da execução, desde que demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4 - A jurisprudência do STJ admite o arresto de bens antes da citação, desde que presentes elementos concretos que evidenciem risco de ocultação ou dilapidação patrimonial pelo devedor.

5 - No caso concreto, consta que os executados possuem diversas dívidas com instituições financeiras que ultrapassam R$ 1.500.000,00, distribuídas em cinco ações executivas, revelando situação de inadimplência contumaz.

6 - O imóvel indicado é o único bem conhecido do devedor, o que, aliado à existência de outras penhoras sobre o mesmo, reforça o risco de frustração da execução, justificando a constrição antecipada como meio de assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

7 - Estando preenchidos os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir o arresto cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O arresto cautelar é admissível antes da citação, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco de frustração da execução.

2 - A existência de múltiplas ações executivas e a concentração patrimonial em único bem justificam a adoção de medida constritiva urgente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra a decisão de ID 167501444 proferida nos autos da Ação de Execução no 1001054-13.2024.8.11.0017, ajuizada em desfavor de
W CAETANO DA COSTA EIRELI, WESCLEY CAETANO DA COSTA
e
WANDERLEY CAETANO GONTIJO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto do imóvel matriculado sob o no 19643, registrada no CRI de São Félix do Araguaia-MT, do executado Wescley Caetano da Costa, por não restar demonstrado o perigo de dano, haja vista inexistir provas da insolvência do devedor.

O Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado possui dívidas com a instituição financeira que ultrapassam o importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), que originaram cinco ações executivas.

Argumenta que o Agravado só possui esse bem para quitação da dívida e que poderá aliená-lo a qualquer tempo, frustrando a satisfação da obrigação.

Assim, requer, liminarmente, o deferimento do arresto do bem.

Recebido o recurso, (id. 243711156), a relatora indeferiu a liminar vindicada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 267270777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do CPC/15 que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como se sabe, o arresto se trata de medida preventiva que tem o fito de apreender judicialmente dos bens da parte devedora, para garantir a futura cobrança da dívida.

Segundo lição de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, em Novo CPC Comentado Artigo por Artigo, São Paulo: Rideel, 2016, "o arresto é um ato de constrição judicial que serve de preparação para uma futura penhora, funcionando mais como uma medida preventiva".

Nesse sentido, nada impede que a parte exequente formule pedido de tutela de urgência cautelar, de modo que ocorra a constrição antes da citação do executado.

Isto porque, referida constrição não configura penhora, mas sim uma medida que busca evitar que os bens do executado desapareçam, resguardando-se o sucesso da execução e da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do STJ e do nosso Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E INDISPONIBILIDADE DE BENS. BACENJUD. ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REsp 1832857/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1720172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015" ( REsp 1.752.868/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).

3. Cumpre registrar que há julgados oriundos da Segunda Turma deste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da penhora antes mesmo da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. Nesse sentido: REsp 1.713.033, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.11.2018; REsp 1.691.715/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017.

4. No caso, constata-se que o Tribunal de origem consignou: "Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito".

5. Complementou registrando que, "No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados". Ao contrário da pretensão recursal, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com o entendimento dominante desta Corte.

6. Ademais, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado a quo, a fim de acolher a tese da parte recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.114/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA AÇÃO COBRANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARRESTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA ANTES CITAÇÃO PARA DEFESA – INSURGÊNCIA AFASTADA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INDÍCIOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS SUSPEITAS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).

O deferimento cautelar do arresto se justifica quando há indícios de futura frustração acerca da responsabilidade patrimonial do devedor, de modo que, diante de provável ocorrência de fraude e movimentações contábeis suspeitas que inclusive acarretaram no indeferimento do processamento da recuperação judicial da devedora, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do pedido cautelar de arresto mediante caução.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1015056-78.2020.8.11.0000, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 6/10/2020).

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO – ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – ARRESTO DE BENS TANTO QUANTO BASTEM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STJ admite o arresto de bens antes da citação, desde que comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

Presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto, diante da prova da dívida constante do acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado pelo juízo a quo, somada ao risco ao resultado útil do processo vez que o executado possui “106 cheques sem fundos”, “04 restrições creditícias” e “06 protestos”, é de rigor a reforma da decisão agravada para determinar o arresto de bens tanto quanto bastem à satisfação da dívida.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAI 1010046-48.2023.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 05/07/2023).

No presente caso, os executados/agravados são devedores da obrigação assumida no valor de R$ 430.488,16. Ademais, consta nos autos que os agravados são devedores contumazes e possuem dívidas com instituições financeiras que ultrapassam o importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), as quais originaram cinco ações executivas.

Por outro lado, verifico que o agravado Wescley Caetano da Costa suscitou a impossibilidade de citação via WhatsApp/telefone, informando que, neste ano, já foi citado diversas vezes em outros processos, nunca, contudo, por meio eletrônico (ID 263066758).

Além disso, afirmou que sua advogada já estaria acompanhando o processo (ID 263066753), bem como que já existe outra penhora incidente sobre o imóvel (ID 263066752).

Desse modo, o arresto cautelar constitui medida imperiosa, destinada a garantir a satisfação futura do crédito objeto da ação executiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento liminar do arresto só se justifica quando há fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, aliada a efetiva demonstração de que a não concessão do pedido pode causar dano irreversível ou gravíssimo à requerente.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 10051506920178110000, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 26/06/2018).

Assim, estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do arresto, ou seja, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão agravada e deferida a liminar de arresto do bem indicado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o arresto do bem indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025